Tribunal: TJMT
Processo: 1043351-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043351-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLE GUEDES HURTADO - CPF: 024.418.521-24 (RECORRENTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043351-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043351-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Danielle Guedes Hurtado

Recorrido:

Banco Bradescard S.A
.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito que decorre do descumprimento de decisão judicial, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face ao fenômeno da coisa julgada. A matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043351-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043351-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Danielle Guedes Hurtado

Recorrido:

Banco Bradescard S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Danielle Guedes Hurtado.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 253296151)
:
julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 253296152): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 253296157):

defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043351-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1043351-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Danielle Guedes Hurtado

Recorrido:

Banco Bradescard S.A
.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais

proposta por
Danielle Guedes Hurtado
em
face
do
Banco Bradescard S.A
.

Da narrativa inicial a autora alega que há uma inscrição restritiva em seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, por uma dívida no importe de R$ 574,92 (quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Relata que o apontamento lançado pelo banco recorrido é superior a 5 (cinco) anos e que já houve o ajuizamento de uma demanda, referente ao mesmo débito, sendo julgado procedente o seu pedido, em razão da prescrição.

Todavia, alega que seu nome continua registrado nos órgãos de proteção ao crédito, havendo o descumprimento de sentença.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da coisa julgada.

Em análise aos autos, verifica-se que não merece reforma a sentença recorrida, uma vez que a discussão judicial versa sobre a negativação indevida no nome da autora, decorrente de descumprimento de sentença nos autos do processo n o
1016204-84.2021.8.11.0002,

tramitado no Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

O artigo 337, § 4o do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Assim, na análise aos elementos das ações, constata-se que há igualdade de partes, causa de pedir (suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito de dívida prescrita
)
e pedido (declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais) destes autos com os autos do processo (
1016204-84.2021.8.11.0002
), cujo trânsito em julgado foi certificado em 20/07/2022. Portanto, verifica-se, de fato, a ocorrência da coisa julgada.

Desta forma, é indevida a propositura de nova ação visando
à rediscussão

de fatos decididos em outra ação, e, portanto, resta configurado o instituto da coisa julgada material.

Nesse sentido é seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso Inominado.
Ajuizamento de processo por parte da reclamante, ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1024332-30.2020.811.0002. 2. O reclamante ingressou com o processo n. 1024332-30.2020.811.0002, tramitado no Primeiro Juizado Especial Cível do Cristo Rei, em que postulava indenização por danos morais por inclusão indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a demanda devidamente julgada, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada. Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada
, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC. 4. Sentença reformada. 6. Recurso prejudicado. (N.U 1028938-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 03/12/2022)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito que decorre do descumprimento da decisão judicial supramencionada, descabe nova reapreciação da matéria indenizatória, face ao fenômeno da coisa julgada. A matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Portanto verificada que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial embora demande de fato novo (negativação após decisão transitada em julgado) trata-se de descumprimento da decisão judicial supramencionada, a qual deve ser arguida nos autos do processo de origem conforme o artigo 516 inciso II do Código de Processo Civil que preceitua que a competência para dar cumprimento à sentença é do juízo que a proferiu.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025